Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704960-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra acórdão desta Sexta Turma Cível que negou provimento ao seu agravo de instrumento (ID 48170408). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para contrarrazões. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator